Tribunal: TJDFT
Processo: 0731093-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731093-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA DECISÃO JURANDIR FERNANDES PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 204436589, autos originários) que rejeitou os seus embargos de declaração opostos da r. decisão (id. 202044592, autos originários) que rejeitou a sua impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença movido contra RAMIRO BATISTA MOURA e LUCIA CAMPOS MOURA, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Jurandir Fernandes Pereira em face da decisão de id 202044592. Em suas razões, sustenta, em síntese, que, “de acordo com a decisão, os cálculos das prestações dos alugueis de R$540,00, devem ser corrigidas a partir de 1/1/2014 até 14/12/2017 e após apurar todo o valor aplicar também o INPC e juros de 1% até o efetivo pagamento”, mas que a Contadoria Judicial não obedeceu aos ditames estabelecidos. Decido. Conforme já esclarecido na decisão de id 202044592, este Juízo considera adequados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em especial considerando que no documento de id 19526688/2 há clara descrição do valor de aluguel devido de R$540,00, a partir de janeiro de 2014 e, ainda, incidência de juros mensais de 1% (um por cento) até 30/04/2024, totalizando 124% (cento e vinte e quatro por cento), que corresponde exatamente à quantidade de meses de janeiro de 2014 a abril de 2024, data dos cálculos. Verifica-se, assim, que os cálculos foram elaborados exatamente na forma em que determinado em sede de acórdão, bem como requerido pela parte embargante. Desse modo, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na sentença, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se.” “Decisão de id 192806536 determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos, observados, ainda, os termos da decisão de id 194148456. No id195256686, a Contadoria apresentou cálculos indicando que o valor das benfeitorias devidas seria R$86.790,54, em 30/04/2024 e que o valor dos alugueis seria R$87.969,36. Jurandir Fernandes apresentou impugnação aos cálculos (id 195369374) sustentando que os alugueis só foram corrigidos até 14/12/2017, o que seria indevido. Afirma, ainda, que os cálculos referentes às benfeitorias estariam corretos. Ramiro Batista apresentou impugnação aos cálculos no id 196989532, na qual afirma que houve a atualização de apenas 45 das 98 notas fiscais a serem consideradas para a fixação da indenização devida, requerendo a revisão dos cálculos. A Contadoria ratificou os cálculos (id 199469165). Decido. No que se refere às impugnações apresentadas, tenho que razão não assiste a nenhuma das partes. Oportuno destacar os termos da certidão da Contadoria no id 199469165, litteris: 01) Quanto à manifestação de id. 195369374, esclarecemos que os aluguéis referentes ao período de 01/01/2014 a 14/12/2017 foram atualizados pelo INPC até a data dos cálculos, com o acréscimo dos juros de mora de 1% ao mês (id. 195256688 - Pág. 2). Entendemos que o acórdão de id. 170474935 - Pág. 7 limitou o pagamento das parcelas de aluguéis até 14/12/2017 e determinou somente a correção monetária e os juros de mora até o efetivo pagamento. Como ainda não havia sido paga a dívida, atualizamos os valores até a data dos cálculos. Assim, ratificamos os cálculos apresentados por esta Contadoria. 02) Quando à manifestação de id. 196989532, entendemos que o valor das benfeitorias foi fixado em R$ 23.989,44, conforme decisão de id. 153262381 - Pág. 4. Assim, ratificamos os cálculos efetuados por esta Contadoria, pois consideramos nos cálculos somente as notas fiscais contidas no referido valor (R$ 23.989,44), conforme demonstrado na planilha de id. 195256687 - Pág. 2. Verifica-se, assim, que os cálculos foram realizados em total consonância com o determinado nas decisões anteriores, havendo claro equívoco das partes quanto às insurgências apresentadas, que não são capazes de infirmar a conclusão adotada pela d. Contadoria Judicial. Com efeito, nos termos das decisões já mencionadas, quanto às benfeitorias, foi considerado o valor de R$23.989,44, considerando as notas fiscais até referido limite; quanto aos alugueis, foram considerados os alugueis de 01/01/2014 a 14/12/2017, com atualização dos débitos. Assim, fixo como devido até 30/04/2024 o valor das benfeitorias devidas a Ramiro Batista em R$86.790,54 e dos alugueis devidos a Jurandir Fernandes em R$87.969,36. A fim de evitar confusão processual, retornem à Contadoria para que apure o valor devido por cada uma das partes com a inclusão das penalidades do §1o do art. 523 do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerem o que entenderem de direito. Após, retornem conclusos para apreciação, inclusive no que se refere à compensação entre os débitos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, trata-se de liquidação de sentença com o objetivo de apurar o valor devido pelo agravante-reconvinte decorrente da condenação ao pagamento indenização por benfeitorias necessárias em imóvel; e o valor a ele devido pelos agravados-autores de aluguel, em razão da utilização do imóvel. A insurgência do agravante-credor neste recurso limita-se ao valor total devido pelo aluguéis, o qual foi apurado pela Contadoria Judicial em R$87.969,36 e homologado pelo MM. Juiz. No julgamento do AI 0717480-75.2023.8.07.0000, anteriormente interposto pelo agravante-credor, o recurso foi provido pelo acórdão no 1730621, nos seguintes termos (id. 170474935, pág. 7): “Isso posto, conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento para reformar a r. decisão agravada, afastando o valor dos aluguéis homologado no item 1. O valor dos aluguéis devidos deverá ser apurado considerando a quantia mensal de R$ 540,00, no período de 1/1/14 a 14/12/2017, corrigidos monetariamente pelo INPC, e com juros de mora de 1% am a partir do vencimento de cada mês de ocupação, e até o efetivo pagamento.” Posteriormente, ambas as partes apresentaram seus pedidos de cumprimento de sentença, assim como impugnação ao cumprimento de sentença da parte adversa. Em razão da divergência entre as partes, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo dos valores devidos consoante as seguintes r. decisões (ids. 192806536 e 194148456), in verbis: “Trata-se de cumprimentos de sentença requeridos por ambas as partes (Jurandir Fernandes e Ramiro Batista). Decisão de id 178367277 recebeu o pedido de cumprimento apresentado por Jurandir Fernandes, no qual requereu o pagamento da quantia de R$150.347,10. Referida decisão determinou a Ramiro Batista que adequasse seu requerimento aos termos do id 157009153. Ramiro Batista apresentou novo pedido de cumprimento (id 179890580), no qual requereu o pagamento da dívida de R$133.015,98, recebido na decisão de id 184061552. Jurandir apresentou impugnação ao cumprimento recebido no id 184061552 por meio da petição de id 181937858, na qual sustenta os seguintes pontos principais: a) a decisão que transitou em julgado fixou o valor das benfeitorias em R$23.989,44, sendo que a correção monetária (INPC) deve incidir a partir da emissão de cada nota fiscal e os juros de mora a partir da citação, ocorrida em 11/05/18; b) o valor apresentado de R$39.918,84 é incorreto; c) incorreta a forma de correção e juros, pois foram utilizados dois indexadores simultaneamente; d) o valor da causa inicial não pode ser levado em conta para os cálculos da sucumbência, pois o pedido de indenização das benfeitorias só foi acolhido em grau de recurso. Requer: 1) reconhecimento de que o valor devido é de R$86.479,19; 2) seja reconhecida a compensação, com exclusão dos honorários advocatícios, de forma que o débito devido a Ramiro, de R$78.146,78, seja abatido do crédito que possui em face deste, no valor de R$136.679,19, restando remanescente a ser pago por Ramiro de R$58.532,41, além de honorários de R$18.384,79, totalizando R$76.917,20; 3) o reconhecimento de que deve ao advogado dos exequentes o valor de R$3.144,59. Ramiro Batista apresentou impugnação ao cumprimento ofertado por Jurandir (id 184357562), no qual afirma, em resumo, que: a) o exequente atualizou 117 parcelas compreendidas no período de 07/2017 a 09/2023, que não são objeto de apuração, porquanto, nos termos do agravo de instrumento de id 170474935, serão devidas apenas as parcelas do período de 01/01/2014 a 14/12/2017, ou seja, 48 parcelas mensais, que totalizam o débito de R$78.418,15; b) somado o valor dos honorários ao débito indicado, o total da dívida é R$86.259,96, devendo ser reconhecido excesso de execução de R$71.928,95. Requer o reconhecimento da compensação e o acolhimento da impugnação na forma apresentada. Jurandir apresentou resposta no id 189984695, requerendo a rejeição da impugnação. Decido. Ante a divergência de cálculos apresentados pelas partes, necessária a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial a fim de que observe atentamente os parâmetros para definição do saldo devedor de ambas as partes. Para tanto, deverá observar os termos da decisão de id 157009153, sentença de i 42775061 e acórdão de id 70082955, decisão de id 132699362 e acórdão de id 153262379, indicar especificamente o valor devido por cada uma das partes; ademais, por ora, a fim de averiguar o valor devido originalmente, não deverá a Contadoria incluir as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Feitos os cálculos, às partes, pelo prazo comum de 15 dias. Após, retornem conclusos.” “Em complemento ao id 192806536, deverá a Contadoria observar a decisão de id 170474933. Cumpra-se.” A Contadoria elaborou os cálculos (id. 195256687), nos quais apurou o saldo total devido pelos aluguéis de R$ 87.969,36, até 30/4/2024. O agravante-exequente impugnou referidos cálculos (id. 195369374) e requereu o retorno dos autos à Contadoria, para que “seja corrigido pelo INPC e juros de mora mês a mês os valores da condenação dos alugueis até a presente data e não até 14/12/2017 como foi feito”. O MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria (id. 199088257), que assim se pronunciou quanto à impugnação do agravante-exequente: “01) Quanto à manifestação de id. 195369374, esclarecemos que os aluguéis referentes ao período de 01/01/2014 a 14/12/2017 foram atualizados pelo INPC até a data dos cálculos, com o acréscimo dos juros de mora de 1% ao mês (id. 195256688 - Pág. 2). Entendemos que o acórdão de id. 170474935 - Pág. 7 limitou o pagamento das parcelas de aluguéis até 14/12/2017 e determinou somente a correção monetária e os juros de mora até o efetivo pagamento. Como ainda não havia sido paga a dívida, atualizamos os valores até a data dos cálculos. Assim, ratificamos os cálculos apresentados por esta Contadoria.” Em seguida, o MM. Juiz proferiu as r. decisões ora impugnadas. Examinada a planilha apresentada pela Contadoria Judicial (id. 195256688), constata-se que o valor devido ao agravante-exequente foi apurado mediante soma dos aluguéis mensais de R$ 540,00 no período de 1/1/2014 a 14/12/2017, com correção monetária pelo INPC e acréscimo de juros de 1% ao mês. E, posteriormente, o principal apurado foi atualizado e acrescido dos mesmos encargos supracitados até 30/4/2024, data da referida conta, acrescido dos honorários advocatícios, totalizando a importância de R$ R$ 87.969,36. Observe-se que, conquanto o acórdão no 1730621 tenha determinado a incidência de correção monetária e de juros moratórios “até o efetivo pagamento”, certamente que, como não houve ainda referido pagamento, a incidência dos encargos ocorreu até a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, em 30/4/2024. Diante do contexto acima, a alegação do agravante-exequente de erro ou equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial não está amparada minimamente nos elementos do processos originário. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora